Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-56.2020.8.11.0012
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000712-56.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DORACI NASCIMENTO DAS NEVES FONSECA - CPF: 815.402.561-20 (RECORRENTE), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000712-56.2020.8.11.0012

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Recorrente(s):
Banco Pan S/A

Recorrido(s):
Doraci Nascimento Neves Fonseca

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta
: 44

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada a declarar a nulidade do cartão de crédito consignado e o seu respectivo cancelamento; declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.988,32 (mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), com a imediata exclusão do nome da autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito; e condenar a reclamada ao pagamento de danos morais equivalentes a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o banco defende estar amparado pelo exercício regular do seu direito, sustentando que a recorrida aderiu ao Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado, documento que junta na Contestação com a devida assinatura da autora, o qual não foi impugnado.

Defende a inexistência de vícios e a clareza das informações contidas no contrato. Argumenta pela inexistência de danos morais a serem indenizados e, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
fixado na sentença para essa condenação.

Contrarrazões apresentadas no id. 135160169 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira no que tange a contratação, ou não, de empréstimo consignado pela autora.

Da análise dos documentos trazidos à lide, vê-se que a parte autora alega que buscou a ora recorrente para realizar somente um empréstimo consignado no montante de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), cujas parcelas são debitadas de sua conta de forma automática.

Contudo, diz que recebeu um cartão em sua residência, que nunca teria solicitado e/ou utilizado, e posteriormente surpreendeu-se com a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito em razão de débito no importe de R$ 1.988,32 (mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), cobrança que alega ser indevida.

De sua vez, a demandada comprova que a parte autora celebrou contrato de uso de Cartões de Crédito Consignado Pan, sendo vinculado ao seu benefício do INSS, realizado em 29/01/2019, com valo total de crédito de R$ 1.828,19 (mil oitocentos e vinte e oito reais e dezenove centavos).

Destaca-se que, dessa maneira, não há de se falar em irregularidade das cobranças realizadas pela instituição financeira ré, pois os documentos acostados no id. 133468175 e seguintes comprovam a contratação dos serviços, bem como da margem consignável.

Ainda, restou demonstrado que de posse do referido cartão, a autora realizou telesaque no valor de R$ 1.805,00 (mil oitocentos e cinco reais) – confira-se id. 133468176 – pág. 3.

Destarte, a recorrida limita-se a questionar a prática comercial da empresa reclamada, além de afirmar que nunca utilizou o cartão de crédito, somente o empréstimo consignado.

Além disso, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento, ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da contratação.

Diante dessas razões, muito embora o consumidor negue que, a princípio, não tinha ciência da modalidade de empréstimo contratada, não traz aos autos provas mínimas dos fatos narrados, notadamente porque todos os indícios apresentados vão de encontro com suas alegações, enfraquecendo a verossimilhança daquelas.

Sendo assim, infere-se que a parte autora tem pleno conhecimento da modalidade de crédito que contratou, bem como do modo que se daria a quitação do seu débito, de forma que não há que se falar em desconhecimento das cláusulas postas no contrato.

Logo, a afirmação da reclamante ora recorrida de desconhecimento do contrato não deve prosperar.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUNTADA DE CONTRATOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DO DOCUMENTO PESSOAL – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pedido de indenização por dano moral o prazo é prescricional, não decadencial, e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contratos devidamente assinados, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante a autorização para a ocorrência dos descontos em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Ante a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da multa por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT, 2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA, Recurso Inominado: 1003010-45.2020.8.11.0004, Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO, Data do Julgamento: 22/07/2021).

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a nulidade do contrato e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil da reclamada.

Desta feita, os documentos anexados à contestação pelo ora recorrente provam de forma incontestável a regularidade da contratação do empréstimo aqui discutido.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta utilizou os seus serviços por meio da contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado Pan, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022